Tribunal: STF
Processo: ARE 1529952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA Nº 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TEMA 106/STJ. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. 



    2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, e 1º, III, ambos do texto constitucional. 



    3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema nº 106). 



    4. Na espécie, não se constata a presença do requisito da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 



    5. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não justificação da indicação clínica do fármaco para o caso em comento, uma vez que há indicação do uso de outro fármaco que se apresentou eficaz para o tratamento da autora, porém descontinuado por receio de supostos efeitos adversos. 



    6. Preliminares de incompetência do Juízo e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados. Suspensa a exigibilidade.” (e-doc. 24, p. 1-2; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta que “o Acórdão violou dispositivo constitucional que assegura o direito à saúde da recorrente, preconizado pelo artigo 196 da Constituição Federal” (e-doc. 39, p. 25). 



    3.1. Narra que “o Acórdão que julgou a Apelação entendeu pela prescindibilidade do tratamento em questão, considerando a disponibilidade de outras medicações” (e-doc. 39, p. 12), mas, assenta que “o tratamento prescrito para a recorrente preenche os requisitos para concessão dispostos nos ternos do TEMA 106 do STJ (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ)” (e-doc. 39, p. 13).



    3.2. Explicita que, no caso, há a satisfação do requisito de registro do medicamento na Anvisa e que “o relatório médico (ID 50005127) suscitado nos autos traz, de forma detalhada, a grave condição física da recorrente, a necessidade da utilização do medicamento como forma de evitar a sua piora clínica, podendo resultar em comprometimento da sua qualidade de vida” (e-doc. 39, p. 14). 



    3.3. Destaca que a profissional médica responsável pela elaboração do relatório é especialista na área e acompanha o tratamento da recorrente há anos. Além disso, ressalta que “o NATJUS NÃO TEVE ACESSO nem ao Prontuário Médico, onde teriam as informações específicas quanto aos tratamentos e medicamentos dispensados à paciente, assim como exames e suas evoluções, inclusive de ressonância, além dos resultados da consulta clínica pessoal realizada na recorrente” (e-doc. 39, p. 18). 



    4. O recurso foi inadmitido “ante o teor do enunciado 279 da Súmula do STF” (e-doc. 44, p. 2). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “A apelante/autora, nascida em 06/08/2011 (12 anos), possui diagnóstico de dermatite atópica e pleiteia nesta demanda que o apelado/réu lhe forneça o tratamento prescrito pelo médico assistente consistente no uso da medicação Dupilumabe. 



    Segundo o relatório médico emitido pela própria rede pública de saúde, datado de 06/12/2022, a indicação do fármaco dá-se pelo fato de que, apesar de a autora ter apresentado resposta ao tratamento com o medicamento Ciclosporina, este não deve ser utilizado de forma contínua ‘devido a potenciais efeitos adversos’, além de que não há outra medicação prevista no SUS para o tratamento da doença (ID 5000127, p. 1-2).



    Por sua vez, no relatório da médica do Hospital Universitário de Brasília (HUB), de 27/09/2022, consta que a paciente estava ‘em uso do Ciclosporina, com boa resposta clínica. Porém, não é indicado o uso contínuo dessa medicação, por ser nefrotóxico, hepatotóxico, além da possibilidade de causar distúrbios menstruais. A paciente tem indicação do uso de Dupilumabe para o controle da dermatite atópica, por ser menos tóxico e possuir efeitos adversos’ (ID 50005127, p. 3). 



    A respeito do direito fundamental à saúde previsto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, de rigor que está intimamente relacionado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, e 1º, III, ambos do texto constitucional. 



    O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas, in verbis: 



    (...)



    No mesmo sentido, dispõe o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF: 



    (...)



    O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os tratamentos, medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. 



    No caso, o medicamento pleiteado pela apelante/autora não é padronizado, ou seja, não está incorporado em atos normativos do SUS.



    Para tais situações, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema/Repetitivo 106, estabeleceu a necessidade da presença cumulativa de requisitos para que estes medicamentos não padronizados sejam concedidos, são eles: 



‘i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 



    ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 



    iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.’



    Na presente hipótese, os requisitos não estão devidamente demonstrados nestes autos. 



    Embora os relatórios médicos atestem a inexistência de medicação no SUS que substitua a prescrita, e descrevam a imprescindibilidade e a necessidade do medicamento, em suma, ‘por ser menos tóxico e possuir menos efeitos adversos” e por não dever ser “usado de forma contínua devido a potenciais efeitos adversos’, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS emitiu Nota Técnica com manifestação desfavorável à demanda (ID 50005142), adotando especificidades relevantes para o deslinde da demanda. 



    Segundo o parecer do NATJUS, a autora apresentou boa resposta ao uso da ciclosporina. Todavia, considerou que essa medicação somente foi utilizada ‘por poucos meses, tendo sido substituída pelo Dupilumabe não por ineficácia, mas sim por receio de efeitos colaterais.’ 



    Na mesma oportunidade, registrou-se que ‘as diretrizes europeia e brasileira para o tratamento da dermatite atópica orientam que a ciclosporina pode ser utilizada por até 2 anos (vide item 3.4)’ e que ‘segundo orientações das diretrizes supracitadas, a Requerente poderia utilizar a ciclosporina por períodos mais longos do que os que foram por ela utilizados’ (ID 50005142, p. 5). 



    Concluiu, assim, pela existência de alternativa terapêutica potencialmente eficaz e disponibilizada pelo SUS para o tratamento da doença dermatite atópica, manifestando-se, consequentemente, como não favorável à demanda. 



    Assim, de logo, consta-se o não preenchimento do requisito definido no Tema/Repetitivo 106 do STJ relativo à imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 



    Não se desconhece aqui do Despacho SES/SAIS/COASIS/DASIS, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em que a Referência Técnica em Dermatologia, Ana Carolina S. M. Igreja, apresentou esclarecimentos acerca do pedido autora, in verbis (ID 50005139, p. 5):



    (...)



    Todavia, mesmo diante dos fatos de que o protocolo clínico é considerado adequado para o tratamento da dermatite atópica e que a autora já completou doze anos de idade, nos termos da Nota Técnica do NATJUS, o fármaco Ciclosporina foi utilizado por poucos meses, sem qualquer relato de efeitos adversos, que, segundo a literatura científica, podem surgir a longo prazo. Confira-se, a propósito, precedentes desta e. Sexta Turma, mutatis mutandis:



    (...)



    Nessa seara, uma vez não demonstrados os requisitos definidos no Tema 106 do STJ, de rigor a manutenção da sentença exarada pelo Juízo Singular nos seus exatos termos.” (e-doc. 24, p. 8-13; grifos acrescidos).



    6. Observo que, em decisão unânime, a 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nas provas dos autos, compreendeu que, “uma vez não demonstrados os requisitos definidos no Tema 106 do STJ, de rigor a manutenção da sentença exarada pelo Juízo Singular nos seus exatos termos” (e-doc. 24, p. 26). Assim, para divergir da decisão da Corte de origem seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios, o que é inviável em sede extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Dessa forma, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas pela Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Rever o entendimento do acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão dos fatos da causa. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.514.674-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2024, p. 05/12/2024).



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento. Comprovação de requisitos. Súmula 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.467.845-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno j. 09/02/2024, p. 29/02/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator